Tribunal: TJDFT
Processo: 0726378-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CREDOR (CONSUMIDOR) LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ONUS PROBATÓRIO. MATÉRIA DE DIREITO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO NA FORMA LEGAL.
1. Cabe ao autor nas execuções individuais de sentença coletiva escolher tanto o foro do seu domicílio quanto o foro do domicílio onde situada a sede do agravante.
2. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), com o objetivo de reequilibrar as relações estabelecidas no mercado de consumo, apresenta disposições de direito material e processual, as quais devem ser interpretadas teleologicamente e em harmonia, para atender ao propósito maior de garantir o restabelecimento do direito do consumidor.
3. Nos casos de intervenção de terceiros, por existir regramento próprio para as relações de consumo, as disposições do Código de Processo Civil (arts. 119 a 132) devem ser afastadas ou, conforme a hipótese, ser interpretadas de modo sistemático e coerente (diálogo das fontes) com o microssistema da lei de proteção ao consumidor.
4. A intervenção de terceiro em processo que envolve relação de consumo depende, como regra, da vontade do consumidor. Trata-se de litisconsórcio facultativo. Não há necessidade de participação de devedor solidário.
5. A solidariedade passiva dos fornecedores deve ser interpretada em favor do credor (consumidor).
6. Na hipótese, não tem qualquer amparo normativo pretender – em fase de cumprimento de sentença – impor ao consumidor, com deslocamento de competência, qualquer espécie de intervenção de terceiros. Desnecessária a remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos (União e BACEN). É faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários.
7. “Norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada” (art. 14 do CPC). Aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais para normas de direito processual advindas do CDC.
8. Em sede de execução individual de sentença coletiva, desnecessária a remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários.
9. Tema repetitivo 685/STJ: os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, salvo a configuração da mora em momento anterior.
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. Agravo não provido.